Tribunal: TJDFT
Processo: 0713473-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713473-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA AMORIM DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RITA DE CASSIA AMORIM DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do cumprimento de sentença movido pela recorrente contra o DISTRITO FEDERAL e contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, determinou o sobrestamento do feito com amparo em decisão proferida pelo STJ em sede de recursos repetitivos nos REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, nos quais foi estabelecido o Tema Repetitivo no 1.169, para: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” A agravante destaca que a execução originária visa o cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 2015.01.1.125134-3, que condenou os agravados ao pagamento das diferenças de aposentadoria referentes ao regimente com carga semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, sobre os proventos vencidos dos meses de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. Reclama a recorrente que o Juízo de origem determinou a suspensão do processo com base no Tema Repetitivo no 1.169 do STJ de ofício e de surpresa, sem provocação da parte executada e mesmo diante da constatação de que a matéria tratada no julgamento de demandas repetitivas pela Corte Superior de Justiça está preclusa no caso dos autos. Alega que mesmo com a interposição de embargos declaração em que demonstrou o distinguishing, com fulcro no art. 1036, § 9o, do CPC, para demonstrar a inaplicabilidade Tema Repetitivo no 1.169 ao caso concreto, a irresignação não foi apreciada pelo Juízo de origem. Quanto à hipótese distinção alegada, questiona se “...o juízo a quo tem a prerrogativa legal de deferir ex officio o sobrestamento de processo, lastreando-se no Tema 1169, ainda que a matéria ali versada (necessidade de prévia liquidação) esteja estabilizada para as partes pela preclusão/coisa julgada, em razão de sua não impugnação tempestiva em sede de cumprimento de sentença?” Defende que a suspensão dos processos individuais nas instancias ordinárias em razão da afetação do Tema Repetitivo no 1.169, nos moldes do art. 1.037, II, do CPC, deve afetar as lides onde a questão controvertida em recurso repetitivo ainda pende de resolução, não afetando os processos onde a temática restou superada, por falta de impugnação oportuna pela parte executada ou por decisões transitadas em julgado. Aduz que “...a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), o que não foi alegado pelo devedor, restando, assim, alcançada pela preclusão, o que, por si só, impede a submissão do caso ao tema 1169.” Sustenta, ainda, que o caso dos autos, ao contrário do mensurado no Tema Repetitivo no 1.169, é desnecessária a deflagração de procedimento prévio de liquidação de sentença, pois o quantum debeatur foi apurado por simples cálculo aritmético, como permite o art. 59, § 2o, do CPC. Por fim, defende a presença dos pressupostos para antecipação da tutela recursal, ressaltando a relevância da argumentação deduzida no recurso e que, diante da natureza alimentar dos recursos reivindicados, “...a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação a parte agravante.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal “...para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida...”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 45601737. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não contatar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e em razão a irreversibilidade da medida liminar vindicada com a interposição do recurso. Ressalvo, contudo, que se mostram relevantes os argumentos sustentados nas razões recursais. Com efeito, a ordem de sobrestamento processual emanada do STJ às instâncias originárias, em razão da afetação do Tema Repetitivo no 1.169 do STJ, se destina à suspensão de processos onde esteja pendente a discussão sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença, como pressuposto para o manejo de cumprimento de sentenças coletivas, não se tratando de ordem de suspensão de todas as execuções de sentença coletivas em trâmite no território nacional. A propósito, confira-se o dispositivo do acórdão que promoveu a afetação da matéria em sede de recursos repetitivos e determinou a suspensão dos processos nas instâncias ordinárias: “Ante o exposto, em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.978.629/RJ, proponho: I) a afetação do presente recurso como representativo de controvérsia; II) a delimitação da seguinte tese controvertida: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. III) Também determino a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” (g.n.) No caso dos autos verifica-se que nunca houve discussão a respeito da necessidade de prévia liquidação do julgado. Trata-se de questão superada no curso do processo, já que, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença os agravados não reivindicaram a realização de prévia liquidação da sentença coletiva. Pelo contrário. Verifica-se que na impugnação de ID 44677718, os recorridos se limitaram a alegar ilegitimidade passiva do Distrito Federal e prescrição, além de aquiescerem expressamente com conta de liquidação proposta pela agravante no início do cumprimento de sentença, ao aduzirem que: “Caso refutada a prejudicial acima, o DF e o IPREV/DF acolhem a conta adversa.” Mesmo diante da concordância dos agravados quanto aos cálculos propostos pela agravante, o Juízo de origem determinou por duas vezes a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores devidos à recorrente e seu patrono (ID 51099511 e 53489526) e, por fim, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por decisão proferida em 11 de outubro de 2019 (ID 46955648). A referida decisão já transitou em julgado, com a expedição dos respectivos precatórios e requisições de pequeno valor. O processo voltou a tramitar posteriormente em face de pedido apresentado pela agravante, pela expedição de requisitórios complementares, para pagamento da diferença entre a aplicação da TR e o IPCA-E na apuração do valor da dívida. A referida pretensão também já recebeu decisão definitiva, inclusive nesse grau recursal, como se verifica no acórdão de ID 97327196, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE BÁSICO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE. CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. PRECEDENTES DO STF. 1. É cediço que o art. 100 da CF estabelece que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em razão de condenação judicial far-se-ão na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta de créditos orçamentários respectivos. 1.1. A respeito da matéria, o STF firmou o entendimento no sentido de que, quanto à cobrança contra a Fazenda Pública, no caso de pagamento a menor de precatórios, é obrigatória a obediência ao procedimento previsto no art. 100 da CF, com a expedição de novo precatório, salvo quando comprovada a existência de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. O STF, no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 2.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI's no 4.357 e 4.425, visando a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. 2.2. Interpostos embargos de declaração no RE no 870.947/SE, a eles foi deferido efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.026, §1o, do CPC c/c o art. 21, V, do RISTF, consoante decisão publicada em 25/9/2018. Julgado o mérito, o STF, por maioria, rejeitou o referido recurso e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 (decisum publicado no DJe de 3/2/2020). 3. O entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (acórdão publicado no DJe de 28/11/2019). 4. Considerando que, à data da propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, ainda estava vigente quanto ao critério de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, não se poderia exigir que o ora agravante apresentasse cálculos com aplicação de critério de atualização monetária diverso daquele estabelecido em lei. 4.1. Levando-se em consideração o decidido no RE 870.947/SE e na ADI 5348 e em contemplação à jurisprudência do STF quanto à possibilidade de expedição de precatório complementar constatada a substituição de índices de atualização, cabível a correção do cálculo apresentado quando do ajuizamento do cumprimento individual de sentença, devendo-se, para tanto, utilizar o IPCA-e como parâmetro de atualização monetária, e expedição de requisitórios complementares. 5. Não há que se falar em violação da coisa julgada ou preclusão quando o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (tema 905), também julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tenha consignado a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 6. Além disso, observado o entendimento firmado no julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, não se pode perder de vista que seus efeitos foram modulados de modo a conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos das ADIs, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da questão de ordem apresentada (25/3/2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até aquela data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25/3/2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 6.1. Tendo em vista que os primeiros requisitórios foram expedidos em 20/1/2020, ou seja, após o marco temporal acima estabelecido (25/3/2015), o crédito nele inserto deverá ser corrigido pelo IPCA-E. 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1351198, 07131682720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também já foram promovidos cálculos pela contadoria judicial para delimitação das requisitórios complementares, mas, ao invés de ordenar a expedição das respectivas ordens de pagamento, o Juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, suspendendo a tramitação do feito em razão da afetação do Tema Repetitivo no 1.169. Dessas apreensões vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso, pois, de fato, não se constata controvérsia no processo ou pendência de julgamento a respeito da necessidade de previa liquidação de sentença, em execução que já se encontra em faze final de ultimação, com a preclusão das vias impugnativas conferidas ao devedor. Contudo, apesar de relevantes os argumentos sustentados no agravo de instrumento, mostra-se inviável a concessão da liminar vindicada, por não se constatar periculum in mora e por ser a medida antecipatória postulada dotada de irreversibilidade. O risco de dano irreparável foi sustentado de forma abstrata no recurso, apenas sob alegação de que os valores executados possuem natureza alimentar, o que não se coaduna com a realidade dos autos. A pretensão executória não visa assegurar o pagamento de proventos de aposentadoria, que estão sendo regularmente pagos à agravante, que também já obteve a expedição de ordem de pagamento do crédito principal. De fato, pende de expedição apenas o precatório sobre diferenças de correção monetária, que, embora decorram da apuração de diferenças de origem salarial, possui caráter indenizatório, pois perdeu natureza alimentar em razão do decurso do tempo. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Sexta Turma Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. NOTAS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DECURSO DE TEMPO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. I - Devido ao considerável decurso de tempo, o valor a ser recebido pelo devedor em precatório não possui natureza alimentar, mas indenizatória, portanto não está abrangido pela impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC. Reformada a r. decisão para deferir a penhora no rosto dos autos. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1093877, 07012823620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 02/05/2018, publicado no DJE: 11/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, é patente que a medida postulada liminarmente pela agravante é satisfativa e irreversível, inviabilizando sua concessão por força do disposto no art. 300, § 3o, do CPC, já que o que pretende a recorrente com o prosseguimento do cumprimento de sentença originário, de fato, é a expedição de precatórios, último ato processual pendente na execução. Assim, aferido que é irreversível a medida antecipatória pleiteada e que não foi demonstrado que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como se deferir a antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator